Tribunal: TJBA
Processo: 8035558-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035558-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: IMPACTI TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, devendo ser conhecido. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença que extinguiu a presente execução fiscal no valor originário de R$ 3.572,86, com base na ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184, bem como da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. A decisão agravada, ora impugnada, aplicou corretamente a tese vinculante fixada pelo STF no RE nº 1.355.208, segundo a qual: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." Acrescenta-se que, de acordo com a Resolução CNJ nº 547/2024, presume-se que a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 apresenta custo desproporcional à potencial recuperação do crédito tributário, o que torna legítima sua extinção sem resolução de mérito, salvo hipótese de localização de bens penhoráveis ou outras exceções previstas no normativo. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF, por se tratar de precedente de observância obrigatória, não exige prévia intimação da parte, quando esta já detinha ciência da orientação jurisprudencial consolidada, não configurando violação ao contraditório ou decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10). Eventual nulidade reputa-se sanada ante a ampla devolutividade da matéria e o contraditório exercido nas razões do apelo. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) possui efeito vinculante e eficácia imediata, aplicando-se a processos em curso, inclusive os ajuizados anteriormente à sua definição, por tratar de questão de ordem pública atinente à utilidade da jurisdição e à eficiência administrativa. Além disso, cumpre esclarecer e afastar a alegação do Município quanto ao limite de R$ 2.300,00. Embora o crédito exequendo supere o limite previsto na legislação local (Portaria PGM nº 052/2022) para o mero ajuizamento, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.428 (ARE 1.553.607), consolidou o entendimento de que o limite de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024 serve como parâmetro estrito para a extinção de execuções fiscais que permaneceram paralisadas há mais de um ano sem movimentação útil ou localização de bens, não se confundindo tal parâmetro objetivo de eficiência judiciária com a discricionariedade do ente federativo em definir seu próprio piso mínimo para ingressar com a ação. No caso em tela, denota-se que o feito restou paralisado de modo incontroverso sem movimentação útil e ausente citação válida por período consideravelmente superior ao normatizado. Assim, não merece acolhida a insurgência recursal, uma vez que a decisão monocrática apenas reafirmou os termos da sentença, alinhada à jurisprudência pacificada do STF e à política judiciária nacional voltada à racionalização da cobrança da dívida ativa, conferindo máxima efetividade ao princípio da eficiência administrativa. Verifica-se, portanto, que a parte Agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar as conclusões da decisão monocrática que negou provimento ao recurso principal. Diante disso, impõe-se a manutenção da referida decisão. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão agravada, pelas razões anteriormente expendidas. Sala de Sessões, 2026. Des. Almir Pereira de Jesus Relator